Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 70017998, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS. O Distrito Federal não se manifestou sobre o pedido (ID 71540526). Aguarde-se a quitação do precatório expedido. Brasília, 13 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR